Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726844-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Exequente, EGA – Administração, Participação e Serviços Ltda., contra decisão que, em Agravo de Instrumento interposto pelo Executado Luis Fernando Machado, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por ele formulado para determinar a suspensão da Execução no 0723135-64.2019.8.07.0001 e dos Embargos à Execução no 0729134-95.2019.8.07.0001, até o julgamento do Agravo de Instrumento pela egrégia 8a Turma Cível. Nas razões recursais, a Exequente alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a existência de perigo de dano reverso, bem como a impossibilidade de suspensão da execução por ela promovida. Requer, em juízo de retratação, seja revogada a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o prosseguimento da Execução no 0723135-64.2019.8.07.0001 e dos Embargos à Execução no 0729134-95.2019.8.07.0001, confirmando-se, no mérito, a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. O Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído à e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que proferiu a decisão ora agravada (IDs 13114842 e 13202902). Encontrando-se a eminente Desembargadora Relatora em gozo de férias, os autos vieram conclusos a mim, substituto legal (arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT). É o relatório. Sobre a substituição legal, confira-se o teor dos arts. 82 e 90 do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (...) Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.” (grifou-se) Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a atuação do substituto legal se restringe à apreciação de medidas urgentes necessárias para evitar perecimento de direito. E nem poderia ser de outro modo, sob risco de ofensa ao princípio do juiz natural. Por sua vez, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob exame, entendo que não há risco de perecimento de direito a justificar a apreciação do pedido de reconsideração ora formulado, podendo o processo aguardar o retorno da e. Relatora. Isso porque, ao contrário do que alega a Exequente nas razões recursais, a manutenção da suspensão da Execução no 0723135- 64.2019.8.07.0001 não autoriza o Executado a dilapidar o patrimônio dele. Assim, determino que os autos aguardem o retorno da e. Relatora originária para apreciação do pedido de reconsideração. Sem prejuízo, em homenagem ao princípio da celeridade processual, à parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator